Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015863-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE SOUZA ZAGHI - CPF: 042.933.751-55 (RECORRENTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso
: 1015863-90.2023.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
ANA CAROLINA DE SOUZA ZAGHI

Recorrida(s):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – ALERGIA AO MEDICAMENTO RECEITADO – INFORMAÇÃO QUE CONSTAVA NO PRONTUÁRIO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE INGESTÃO DO REMÉDIO QUE NÃO AFASTA O DANO MORAL SOFRIDO – EXPOSIÇÃO AO RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE, INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUICA – DANO MORAL PRESUMIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 190503892), que
julgou improcedente
o pedido autoral de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em argumento recursal, a recorrente alega a existência de danos morais sofridos, em razão da negligência do médico e do hospital, bem como ante a expectativa que se tem ao procurar atendimento médico-hospitalar, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, aduzindo sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato firmado se deu com a UNIMED Cuiabá, bem como a ausência de danos morais sofridos, uma vez que a criança sequer ingeriu o medicamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a requerente, no dia 27 de fevereiro de 2023, levou sua filha ao hospital da UNIMED, ocasião em que foi colocada uma pulseira em seu braço para indicar que a paciente tem alergia a certa medicação, bem como fez constar na ficha desta.

Afirma a autora que a criança foi encaminhada para o consultório do médico Benedito Alex Salies, pediatra, CRM 4933, o qual, após examinar a menor, receitou justamente a medicação a que possuía alergia.

Asseverou ter comprado o referido remédio receitado e, antes da menor ingerir, percebeu que se tratava do medicamento que possuía alergia, pois leu a bula.

Após notar o erro, a autora aduz que retornou ao hospital, oportunidade na qual fora informada que teria que retornar outro dia.

A pretensão da reclamante foi julgada improcedente pelo MM. Juiz de primeira instância, que deixou de condenar a reclamada à indenização a título de danos morais.

De início, no que tange à alegação da recorrida de
ilegitimidade passiva
, cumpre esclarecer que
a

responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico
.
(TJMT - N.U 1010819-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (grifei)

Nesse viés, as demandadas são integrantes de uma rede de cooperativas que atuam em território nacional e, com isso, atraem consumidores, prometendo a prestação de serviços em todo o Brasil para os contratantes e clientes do plano com abrangência nacional, beneficiando-se de tal publicidade.

Sendo assim, tal tese não merece acolhimento.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que
a sentença recorrida comporta reparo.

Isso porque, embora a parte autora afirme que a criança/paciente não ingeriu o medicamento receitado, já que antes de ministrá-lo decidiu ler a bula, restou comprovado que havia indicado previamente que a paciente possuía alergia a determinado composto contido no medicamento receitado.

Assim, houve abalo emocional e à honra, pois tal situação gera medo e insegurança, sobretudo por se tratar de serviço médico, ao qual as pessoas confiam sua saúde e integridade física.

Por sua vez, atentando-se às excepcionalidades do caso concreto, trata-se a hipótese de situação ainda mais delicada, que diz respeito à saúde de uma criança e, caso o medicamento prescrito tivesse sido ingerido por ela, poderia tê-la levado a óbito, de grave consequência para toda uma família e, de forma reflexa, para a sociedade.

Cumpre consignar que o E. Superior Tribunal de Justiça já reconhece o dano moral indenizável, mesmo na hipótese em que o corpo estranho contido no produto alimentício não chega a ser consumido, ao fundamento de que, em tal situação, há exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, caracterizando-se o dano moral pela ofensa a direito fundamental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO.

1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor.

(...)

8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor.

9. Em tal hipótese,
o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.

10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.

11.
Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral.

12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp no 1.899.304-SP, 2020/0260682-7. Relatora Min. Nancy Andrighi, Julgado em 25 de agosto 2021) (grifei)

Desse modo, tratando-se também de relação de consumo, uma vez que a ação foi ajuizada em face da empresa prestadora de serviços de saúde, em que a responsabilidade é objetiva, tal entendimento deve ser acompanhado, por analogia.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:
“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já posicionou sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (EXTRATO DE TOMATE) COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR -
EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA - FATO DO PRODUTO -
INSEGURANÇA ALIMENTAR -
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO
– PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO – CABIMENTO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no caso de produto com corpo estranho, a ocorrência do dano moral é presumida e não depende da ingestão do mesmo, porquanto, a imputação de responsabilidade do fornecedor por defeito do produto, está correlacionada à frustração de uma razoável expectativa de segurança
do alimento industrializado.
2. No caso, pelas fotografias colacionadas nos autos junto à inicial, verifica-se que o corpo estranho encontrado dentro da embalagem de molho de tomate é repugnante e insalubre, e evidentemente contaminou todo o produto, o que coloca em risco concreto a incolumidade física do consumidor, acarretando violação ao direito fundamental à alimentação adequada.
3. Assim, o processo produtivo ou de comercialização com potencialidade lesiva à saúde do consumidor enseja o dever de indenizar.
4. Com efeito, existe um dever legal, imposto ao fornecedor, de evitar que a segurança do consumidor seja colocada sob um risco anormal, a teor do que dispõe o art. 8o do CDC.
5. Destaca-se que o CDC prevê a responsabilidade objetiva do fabricante/produtor/fornecedor de reparar o dano causado ao consumidor (CDC, Art. 12).
6. Logo, infere-se que
a imputação da responsabilidade do fornecedor por defeito do produto está correlacionada à frustração da razoável expectativa de segurança do consumidor, o qual possui interesse, legitimamente resguardado pelo ordenamento jurídico
, de que os produtos colocados no mercado de consumo não apresentem periculosidade ou nocividade a ponto de causar danos às pessoas que são expostas aos mesmos.
7. Assim, deflui-se que, em casos tais,
o dano moral se traduz em consequência “in re ipsa”, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja alguns dos aspectos da dignidade do ser humano
, dentre elas a insegurança alimentar do consumidor.
8. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.
9. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pela sentenciante (R$ 1.500,00), é ínfima, de modo que deve ser majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. No tocante à verba sucumbencial, entendo que em atenção à regra disposta nos incisos do §2o, e do §8o, do art. 85, entendo que a verba honorária deve ser adequada, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando, inclusive, que irresignação do autor neste apelo foi acolhida.

(N.U 1019214-97.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024